Tribunal: TJDFT
Processo: 0729431-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0729431-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VIDROCLEAN COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME, JAMILE BACCOLI DANTAS, RONNEY WELLINGTTON FONSECA DANTAS DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 39412912. Cadastre-se o advogado constituído pelos agravados, conforme informação no id 69961257 dos autos principais. Em seguida, aos agravados para contrarrazões ao agravo interno (id 40302818). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR